Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-95.2010.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000104-95.2010.8.14.0027

APELANTE: JOSE MARINHO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARINHO ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de ter sido flagrado portando, em desacordo com determinação legal, um revólver calibre 38 com 6 (seis) munições intactas, em via pública, no dia 06/02/2010. A defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição retroativa, requerendo a extinção da punibilidade.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena aplicada na sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

3.

A pena concretamente aplicada — 2 (dois) anos de reclusão — atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença.

5.

A denúncia foi recebida em 13/04/2010 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 28/06/2016, ultrapassando, portanto, o prazo de 4 (quatro) anos sem que tenha havido causa interruptiva suficiente a afastar a prescrição da pretensão punitiva.

6.

Sendo incontroverso o decurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ MARINHO ALMEIDA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos ID 18666646).

Em suas razões (Id 19169235), a defesa postula pela prescrição retroativa, para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante.

Em contrarrazões, (Id 22284286), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 22324476).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos, em síntese, que, no dia 06/02/2010, por volta das 19h, em via pública, no Km 280 da BR 010, no Município de Mãe do Rio/PA, o apelante JOSÉ MARINHO ALMEIDA foi preso em flagrante delito, por estar portando, em desacordo com a determinação legal, a arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com numeração JJ373839, da marca TAURUS, com 06 (seis) munições intactas.

Pelos fatos acima descritos, em 22/03/2010 o Ministério Público Estadual denunciou o apelante, imputando-lhe a prática da conduta delituosa prevista no art. 14, da lei nº 10.826/2003.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da lei nº 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A
denúncia
foi recebida em
13/04/2010
.

A
sentença
foi publicada em
28/06/2016
(para fins de prescrição, considera-se a data da disponibilização da sentença, constando seu cadastro no Sistema Libra na data informada).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/08/2025